Tribunal: TJPA
Processo: 0847679-29.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0847679-29.2024.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: A&G EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DE IMOVEIS LTDA

RECORRIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BELÉM - SEFIN, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. IPTU. DÉBITOS ANTERIORES À AQUISIÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária cível, oriunda de mandado de segurança preventivo com pedido liminar, impetrado por A&G Empreendimentos e Participações de Imóveis Ltda., com o objetivo de obter certidão negativa de débitos de IPTU referente a imóvel arrematado judicialmente em 27.03.2019, nos autos de reclamação trabalhista. A empresa alegou que os débitos tributários que impediam a expedição da certidão eram anteriores à arrematação e, por isso, sub-rogados no preço do bem, conforme art. 130, parágrafo único, do CTN. A sentença concedeu a segurança, confirmando a liminar, e determinou a expedição da certidão pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, na hipótese de arrematação judicial de imóvel, o arrematante pode ser responsabilizado por débitos de IPTU anteriores à data da arrematação, e se é lícita a negativa de expedição de certidão negativa de débitos pelo Município com base em tais obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arrematação judicial de imóvel constitui forma originária de aquisição da propriedade, o que afasta a sucessão do arrematante nas dívidas tributárias anteriores, conforme art. 130, parágrafo único, do CTN, que determina a sub-rogação do crédito tributário no preço da arrematação.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.134 dos recursos repetitivos, firma o entendimento de que é inválida a previsão editalícia que atribui ao arrematante responsabilidade pelos débitos tributários anteriores à arrematação.

A recusa do Município em expedir certidão negativa de débitos com fundamento em tributos anteriores à arrematação viola direito líquido e certo do arrematante e desrespeita o disposto no art. 205, parágrafo único, do CTN, que assegura a emissão da certidão no prazo de 10 dias, desde que preenchidos os requisitos legais.

A responsabilidade tributária não pode ser alterada por previsão editalícia sendo irrelevante a concordância do arrematante, tendo em vista a natureza cogente das normas de direito tributário e a exigência de lei complementar para disciplinar hipóteses de responsabilidade de terceiros (CF/1988, art. 146, III, b).

A inexistência de ônus fiscais no edital de leilão reforça a boa-fé do arrematante e a ilegitimidade da exigência de débitos pretéritos como condição para expedição da certidão negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

O arrematante de imóvel em hasta pública não responde por débitos de IPTU anteriores à arrematação, os quais se sub-rogam no preço pago, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN.

A recusa administrativa de expedir certidão negativa de débitos com base em tributos anteriores à arrematação viola direito líquido e certo do adquirente.

Previsão editalícia que transfere ao arrematante responsabilidade por débitos tributários é inválida por afrontar norma geral de direito tributário, cuja alteração exige lei complementar.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 128, 130 (parágrafo único), 205 (parágrafo único), 206; CF/1988, art. 146, III, b; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.944.757/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 09.10.2024 (Tema Repetitivo 1.134); STJ, AgInt no AREsp 1.908.563/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 23/10/2025 e 03/11/2025,
à unanimidade,
em sede de Reexame, manter a Sentença reexaminada na íntegra, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 13 de novembro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, com origem em
mandado de segurança preventivo com pedido liminar
, impetrado por
A&G Empreendimentos e Participações de Imóveis Ltda.
, objetivando a
expedição de certidão negativa de débitos de IPTU
referente ao imóvel arrematado judicialmente pela empresa, cuja inscrição municipal é
013/34883/62/20/0861/000/000-87
e sequencial
104.850
, localizado no Município de Belém/PA.

Em sua inicial (id nº 28869298), o impetrante aduziu (i) ter arrematado judicialmente o imóvel em 27.03.2019, nos autos de reclamação trabalhista perante a 7ª Vara do Trabalho de Belém/PA; (ii) que desde então tenta, sem sucesso, obter junto à Secretaria de Finanças do Município de Belém a expedição de certidão negativa de débitos de IPTU, a qual lhe é exigida para viabilizar a locação do imóvel; (iii) que os débitos que impedem a emissão da certidão são anteriores à arrematação, estando, portanto, sub-rogados no valor pago pela arrematação, conforme preceitua o art. 130, parágrafo único, do CTN; (iv) que a recusa da SEFIN em expedir a certidão negativa constitui violação a direito líquido e certo, motivo pelo qual requereu, liminarmente e no mérito, a expedição da CND e a desvinculação dos débitos do imóvel arrematado.

O pedido liminar foi deferido (id nº 28869310), determinando à autoridade coatora a imediata expedição da certidão negativa requerida.

A sentença (id nº 8869340) concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar concedida, determinando à autoridade coatora a expedição da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de Tributos Imobiliários Municipal referente ao imóvel de inscrição nº 013/34883/62/22/0861/0800/000-00 e sequencial nº 104.850, com esteio nos arts. 130, 205 e 206 do CTN. Declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e da Lei nº 12.016/2009. Determinou ainda, que o Município proceda ao reembolso do valor das custas antecipadas pela impetrante, nos termos do art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A Procuradoria do Ministério Público (id nº 30156442), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela confirmação da sentença.

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria por força da Emenda Regimental nº 037/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade (art. 496 CPC), conheço da remessa necessária.

No caso, o
mandado de segurança
impetrado por
A&G Empreendimentos e Participações de Imóveis Ltda.
, visando a expedição de certidão negativa de débitos de IPTU referente ao imóvel arrematado judicialmente pela empresa, cuja inscrição municipal é 013/34883/62/20/0861/000/000-87 e sequencial 104.850, localizado no Município de Belém/PA, sob o argumento da existência de débitos de IPTU anteriores à arrematação judicial do bem imóvel, realizada em 27 de março de 2019.

O imóvel de matrícula nº 13.300-JZ, registrado no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Belém, foi arrematado em hasta pública no curso de execução trabalhista, tendo sido expressamente indicado no edital a inexistência de ônus sobre o bem. Desde então, a impetrante vem enfrentando óbices administrativos para a obtenção de Certidão Negativa de Débitos (CND), exigida para a regularização do imóvel junto ao cadastro municipal e para viabilizar sua locação.

Pois bem.

O caso envolve a aplicação do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional
, que assim dispõe:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pelas prestações de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

No caso, trata-se de hipótese legal clara de exceção à regra da sucessão tributária nas obrigações
propter rem
:
em se tratando de arrematação em hasta pública
, os débitos tributários
não são transferidos ao arrematante
, mas se sub-rogam
no preço pago pelo bem
. Assim, não pode o Munícipio condicionar a expedição de certidão negativa à quitação de tributos cujo fato gerador é anterior à arrematação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL NA DATA DA ARREMATAÇÃO . INEXISTÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN . PREVISÃO DOS DÉBITOS FISCAIS E DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE NO EDITAL DO LEILÃO. IRRELEVÂNCIA. NORMA GERAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR . MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE AOS LEILÕES CUJOS EDITAIS SEJAM PUBLICIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS OU OS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I . Trata-se, na origem, de mandado de segurança objetivando a declaração de inexigibilidade, em relação ao adquirente, dos débitos tributários incidentes sobre imóvel alienado em hasta pública, cujos fatos geradores ocorreram anteriormente à data da arrematação.Denegada a ordem, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para declarar a ausência de responsabilidade do arrematante, ressaltando que, ainda que tenha constado do edital de leilão que os encargos fiscais seriam por ele suportados, tal advertência não se sobrepõe ao previsto no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que prevê a sub-rogação dos créditos tributários no preço ofertado. II. O tema em apreciação foi submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts . 1.036 a 1.041 do CPC/2015, e assim delimitado: "Responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários anteriores à arrematação, incidentes sobre o imóvel, em consequência de previsão em edital de leilão (Tema 1.134)" .III. Conforme o art. 146, inciso III, da CF/88, as normas gerais que versem sobre matéria tributária, dentre as quais se incluem a responsabilidade tributária, estão sujeitas à reserva de lei complementar. O Código Tributário Nacional, recepcionado com status de lei complementar, dedicou capítulo específico para tratar do tema, discorrendo sobre suas modalidades e esclarecendo que a lei poderá atribuir a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário (art . 128, caput, do CTN).IV. Especificamente em relação à responsabilidade dos sucessores, o caput do art. 130 do Código Tributário Nacional previu que, ressalvada a prova de quitação, o terceiro que adquire imóvel passa a ter responsabilidade pelos impostos, taxas ou contribuições de melhorias devidas anteriormente à transmissão da propriedade . Caso a aquisição ocorra em hasta pública, o parágrafo único excepciona a regra para estabelecer que o crédito tributário sub-rogar-se-á no preço ofertado. Em que pesem as elucidativas disposições normativas constantes do Código Tributário Nacional, tornou-se praxe nos leilões realizados pelo Poder Judiciário previsão editalícia atribuindo ao adquirente do bem o ônus pela quitação das dívidas fiscais pendentes.V. A partir de uma interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico, extrai-se que a distinção de tratamento entre a hipótese prevista pelo caput e a tratada no parágrafo único do art . 130 do CTN levou em conta o modo de aquisição da propriedade, da doutrina civilista. Na alienação comum, a aquisição do domínio ocorre de forma derivada, transmitindo-se, além do bem, os vícios, ônus ou gravames incidentes sobre ele (obrigação propter rem). Tem-se em vista a relação de causalidade existente entre a propriedade do transmitente e a sua aquisição pelo adquirente. Já na alienação judicial inexiste tal relação jurídica, visto que a aquisição do domínio é feita sem intermediação entre o proprietário anterior e o terceiro arrematante, concretizando-se de forma direta, originária .Isenta-se, por consequência, o arrematante de quaisquer ônus que eventualmente incidam sobre o bem. Nesses termos, adquirido um imóvel mediante alienação comum, a sub-rogação da dívida fiscal será pessoal, recaindo sobre a figura do adquirente, ao passo que na alienação judicial a sub-rogação do crédito terá natureza real, operando-se sobre o próprio preço da arrematação.VI. Além das hipóteses já previstas pelo Código Tributário Nacional, a atribuição de responsabilidade a terceiro depende de previsão em lei complementar e da existência de vínculo entre o terceiro e o fato gerador da obrigação (art . 146, inciso III, da CF/88 c.c. o art. 128, caput, do CTN) . A falta de liame entre o arrematante do bem e o fato gerador da obrigação tributária não permite a inclusão desse terceiro no polo passivo da relação jurídico-tributária, quanto o mais por simples previsão no edital do leilão judicial.VII. Frente à previsão do Código de Processo Civil de que o edital da hasta pública deve mencionar os ônus incidente sobre o bem a ser leiloado (art. 686, inciso V, do CPC/73 e art . 886, inciso VI, do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o conteúdo do art. 130, parágrafo único, do CTN, deveria ser afastado quando houvesse expressa previsão no edital imputando responsabilidade tributária ao arrematante, caso em que haveria sub-rogação pessoal, e não real, do crédito tributário.VIII. Necessário considerar, todavia, que, ao especificar o conteúdo mínimo do edital da hasta pública, o Código de Processo Civil (art . 686 do CPC/73 e art. 886 do CPC/2015) não atribuiu, sequer implicitamente, responsabilidade tributária ao arrematante, como também não poderia fazê-lo. A teor do art. 146, inciso III, alínea b, da CF/88, lei ordinária, notadamente a de natureza processual, não se presta para disciplinar norma geral de direito tributário, que se sujeita à reserva de lei complementar .IX. Por se tratar de um ramo do Direito Público, o arcabouço normativo que disciplina o Direito Tributário possui natureza cogente, impondo claros e expressos limites à autonomia da vontade (art. 123, do CTN). Portanto, a prévia ciência e a eventual concordância, expressa ou tácita, do arrematante, em assumir o ônus das exações que incidam sobre o imóvel, não têm aptidão para configurar renúncia à aplicação do parágrafo único do art . 130 do CTN. Em observância ao regime jurídico de direito público, as normas gerais de direito tributário, entre as quais se inclui a responsabilidade tributária, devem ser tratadas como tal, não podendo sofrer flexibilização por meros atos administrativos, estes sim, sujeitos ao controle de legalidade.X. Do mesmo modo, como a responsabilidade tributária decorre de lei, não pode o edital da praça alterar o sujeito passivo da obrigação tributária, quer para criar nova hipótese de responsabilidade, quer para afastar previsão de irresponsabilidade, sob pena de afronta aos arts . 146, inciso III, alínea b, da CF/88 e arts. 97, inciso III, 121, 128 e 130, parágrafo único, do CTN. Portanto, à luz dos conceitos basilares sobre hierarquia das normas jurídicas, não é possível admitir que norma geral sobre responsabilidade tributária prevista pelo próprio CTN, cujo status normativo é de lei complementar, seja afastada por simples previsão editalícia em sentido diverso.XI . A partir da interpretação sistemática da legislação tributária, conclui-se que: i) a aquisição da propriedade em hasta pública ocorre de forma originária, inexistindo responsabilidade do terceiro adquirente pelos débitos tributários incidentes sobre o imóvel anteriormente à arrematação, por força do disposto no parágrafo único do art. 130 do CTN; ii) a aplicação dessa norma geral, de natureza cogente, não pode ser excepcionada por previsão no edital do leilão, notadamente porque o referido ato não tem aptidão para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária; iii) é irrelevante a ciência e a eventual concordância, expressa ou tácita, do participante do leilão, em assumir o ônus pelo pagamento das exações que incidam sobre o imóvel arrematado, não configurando renúncia tácita ao disposto no art. 130, parágrafo único, do CTN; e iv) em atenção à norma geral sobre responsabilidade tributária trazida pelo art. 128 do CTN e à falta de lei complementar que restrinja ou excepcione o disposto no art . 130, parágrafo único, do CTN, é vedado exigir do arrematante, com base em previsão editalícia, o recolhimento dos créditos tributários incidentes sobre o bem arrematado cujos fatos geradores sejam anteriores à arrematação.XII. Tese jurídica firmada: Diante do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação .XIII. Com amparo nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, o Código de Processo Civil de 2015 inovou ao prever a possibilidade de modulação dos efeitos das decisões que alteram jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. Essa é justamente a hipótese dos autos, em que se propõe a alteração da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça há longa data. Tendo em vista que se trata de matéria que envolve a identificação de quais sujeitos a Fazenda Pública poderá se insurgir para a cobrança de dívida fiscal incidente sobre o imóvel leiloado, com reflexos na arrecadação de recursos públicos, assim como os incontáveis leilões judiciais cujo edital atribuiu responsabilidade, direta ou subsidiária, ao arrematante, impõe-se a modulação dos efeitos desta decisão . Por aplicação analógica do art. 1.035, § 11º, do CPC/2015, a tese repetitiva ora fixada deverá ser aplicada aos leilões cujos editais sejam publicizados após a publicação da ata de julgamento do tema repetitivo, ressalvadas as ações judiciais ou pedidos administrativos pendentes de julgamento, em relação aos quais a aplicabilidade é imediata.XIV . Caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.XV. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1 .036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ - REsp: 1944757 SP 2021/0188321-4, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2024)

O arrematante de imóvel em hasta pública não pode ser responsabilizado por dívidas de IPTU anteriores à arrematação, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN."
(STJ, AgInt no AREsp 1908563/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/08/2021)

No que tange ao prazo e dever da Administração em expedir a certidão negativa, dispõe o art. 205, parágrafo único, do CTN:

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Ao negar a expedição da certidão com fundamento em débitos pretéritos à arrematação, o Município de Belém
viola frontalmente direito líquido e certo da impetrante
, atentando contra o disposto quanto a aquisição em hasta pública e impondo restrição indevida ao exercício da posse plena e dos efeitos decorrentes da titularidade do imóvel.

Destaco que o próprio edital de leilão apontava expressamente a inexistência de ônus sobre o imóvel, o que afasta qualquer presunção de responsabilidade do arrematante quanto a encargos pretéritos.

Portanto, não se pode admitir que o ente tributante, ao invés de buscar a satisfação de seus créditos no produto da arrematação, como lhe compete por força de lei, busque transferir o ônus da cobrança a terceiro que não deu causa à inadimplência tributária.

Com efeito, no caso dos autos, a concessão de liminar foi medida indispensável para assegurar a efetividade do direito do impetrante.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2025